Tribunal: TJDFT
Processo: 0754416-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754416-90.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES WERNECK MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE SOB A ÉGIDE DA LEI 8.112/90. LIMITE DE 24 MESES PARA A CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 840/2011 QUE SUPRIMIU O LIMITE. RETROATIVIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A recorrente alega, em síntese, que o ato administrativo impugnado ofende o princípio da ampla defesa, haja vista que não lhe concedeu a oportunidade de defesa contra o mesmo. Afirma, ainda, que os dias em que esteve afastada por licença para tratamento de saúde, na vigência da Lei 8.112/90, devem ser contabilizados como dias de efetivo trabalho. Contrarrazões apresentadas. 3. Cabe destacar, a princípio, que ao tempo dos fatos, isto é, à época em que a autora/recorrente se licenciou por motivo de tratamento de saúde, os servidores públicos do Distrito Federal eram regidos pela Lei 8.112/90, por força do art. 5o da Lei 197/91. 4. Segundo preceito do art. 102 da Lei 8.112/90, a licença para tratamento da própria saúde era contada como tempo de efetivo exercício até o limite de dois anos. Excedido esse período, o servidor conservava o direito a usufruir da licença, porém não seria contabilizado como efetivo exercício. A Lei Complementar 840/2011, por sua vez, não estabeleceu limite para o reconhecimento do tempo de serviço quanto ao período de gozo de licença para tratamento de saúde. 5. Prevalece no direito pátrio o princípio da irretroatividade das Leis, e dele decorre a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Portanto, a validade e os efeitos dos atos jurídicos devem ser analisados à luz da lei vigente ao tempo em que se aperfeiçoaram, conforme brocardo "tempus regit actum". 6. Diante da licença para tratamento da própria saúde concedida e usufruída sob vigência da Lei 8.112/90, incabível o reconhecimento como tempo de efetivo exercício do período que excedeu a 24 meses. Nesse mesmo sentido, há o precedente: (Acórdão 947824, 07012620220158070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Cabe ressaltar, ainda, que não ofende o princípio da isonomia, a negativa de retroatividade de regime jurídico mais benéfico, frente ao ato jurídico perfeito, aperfeiçoado sob a égide de legislação anterior. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1319550, 07544169020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta violação ao art. 40, § 1o, I, da CF/88 e alega ser cogente, na hipótese de aposentadoria integral, a manutenção dos proventos com equivalência ao salário que receberia se na ativa estivesse. Entretanto, conforme consignado no acórdão, “à época em que a autora/recorrente se licenciou por motivo de tratamento de saúde, os servidores públicos do Distrito Federal eram regidos pela Lei 8.112/90, por força do art. 5o da Lei 197/91” e de acordo com “o art. 102 da Lei 8.112/90, a licença para tratamento da própria saúde era contada como tempo de efetivo exercício até o limite de dois anos. Excedido esse período, o servidor conservava o direito a usufruir da licença, porém não seria contabilizado como efetivo exercício. A Lei Complementar 840/2011, por sua vez, não estabeleceu limite para o reconhecimento do tempo de serviço quanto ao período de gozo de licença para tratamento de saúde.” Logo, nota-se que a controvérsia é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF